Tribunal: TJES
Processo: 5004013-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR DE ALMEIDA VIEIRA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO SOLDO – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES
– MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – PAGAMENTO DO DÉBITO –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situação com contornos fáticos similares ao caso vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
a sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5012565-43.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 03.03.2024).

2.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.

3.“
Segundo o art. 537 do CPC/2015 o valor da multa pode ser alterado ‘se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação
’” (Precedentes)”. (AgInt no AREsp n. 1.270.492/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada
(REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014),
podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.
” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

ADEMAR DE ALMEIDA VIEIRA

em face da
r. Sentença (
id. 2591572
)

que, nos autos do cumprimento de sentença nº

0001104-60.2013.8.08.0038
,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela
executada

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, declarando
como descontados indevidamente os valores mensais de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) entre os meses de novembro de 2011 a abril de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida, a regularidade da base de cálculo utilizada e dos valores pagos a título de pecúlio-resgate
e, ainda, f
ixar
o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Pelas razões
recursais
,
as
Agravante
s

pugna
m
pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese,
I
) a questão atinente à alegação de quitação do pecúlio-resgate pela ré não poderá ser conhecida pelo Juízo, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada;
II)
que o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre o subsídio
e não sobre o sol
do
;
III
) ser indevida a redução da multa processual (
astreinte
) de
R$
237.000,00
(
duzentos e trinta e sete mil reais
) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 4514870), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004013-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DE ALMEIDA VIEIRA

AGRAVAD
A: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

ADEMAR DE ALMEIDA VIEIRA

em face da
r. Sentença (
id. 2591572
)

que, nos autos do cumprimento de sentença nº

0001104-60.2013.8.08.0038
,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela
executada

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, declarando
como descontados indevidamente os valores mensais de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) entre os meses de novembro de 2011 a abril de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida, a regularidade da base de cálculo utilizada e dos valores pagos a título de pecúlio-resgate
e, ainda, f
ixar
o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Pelas razões
recursais
,
as
Agravante
s

pugna
m
pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese,
I
) a questão atinente à alegação de quitação do pecúlio-resgate pela ré não poderá ser conhecida pelo Juízo, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada;
II)
que o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre o subsídio
e não sobre o sol
do
;
III
) ser indevida a redução
ex officio
da multa processual (
astreinte
)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 4514870), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

De plano, quanto ao cabimento do presente Agravo, não obstante a r. Decisão impugnada tenha sido equivocadamente denominada “sentença”, pelo Juízo
a quo
, ressalto que,
segundo
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. A
s decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento,
tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
”
. (REsp 1698344/MG,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

Pois bem.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a
Agravada alega
que
a Agravante
teria
m
se afastado dos termos da sentença, pois calcul
aram
o valor do pecúlio-resgate com base
no subsídio do beneficiário
, ao passo que a sentença estabeleceu o soldo como base de cálculo do valor exequendo,
além de já ter sido quitado o referido valor
.

Alegou, ainda, a excessividade do valor das
astreintes
face à repercussão econômica da demanda.

Pela decisão ora impugnada, o
MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu parcialmente as teses suscitadas pela Agravada,
o que ensejou a interposição do presente recurso.

No que concerne à primeira alegação recursal, não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto
a decisão impugnada apenas reconheceu o excesso de execução em relação à planilha de cálculos apresentada pel
as
Agravante
s
, haja vista ter
em

as
últim
as
se afastado dos limites objetivos da sentença exequenda.

Como salientado,
as
Agravantes
realiz
aram
os cálculos com base no
subsídio
percebido no período determinado na sentença.

No entanto,
a sentença
exequenda
condenou a Agravada “
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento)
de 30 soldos,
nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio
” (id 3899544).

Denota-se, portanto, que
as Agravantes
pretende
m
,
em sede de cumprimento de sentença,
modificar a base de cálculo
estabelecida no título executivo judicial, ultrapassando os limites objetivos da coisa julgada.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

A
lém disso, é possível inferir do comando dispositivo da sentença que houve determinação expressa de compensação do valor devido com os montantes já pagos pela Agravada a título de pecúlio.

Deste modo, ao contrário do que alegam as Agravantes, não houve violação à coisa julgada quanto ao reconhecimento do pagamento do pecúlio, ante a demonstração do pagamento anterior.

Quanto a tais questões, reputo irretocáveis as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão objurgada:

“
(...)

Superado este primeiro ponto, há controvérsia quanto à base de cálculo para o pagamento do pecúlio-resgate. Sustenta o Exequente que “a título de benefício pecúlio resgate, o valor de R$45.024,55”

Por sua vez, em Impugnação, a Caixa Beneficente sustenta que “o exequente já foi beneficiado com o pecúlio resgate em março de 2012, conforme comprovantes que seguem anexos (fls. 91), embora alegue que deva receber o benefício tendo como base de cálculo o ‘subsídio’ a despeito da clara dicção da sentença de piso, estabelecendo a obrigação da Caixa Beneficente ‘a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68”.

Com relação a essa base de cálculo do Pecúlio Regaste (25% sobre 30 soldos percebidos pelo Militar), o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o tema em inúmeros julgados.

Tem apontado a Corte Estadual pacificamente e de forma caudalosa no seguinte sentido:

“
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio, conforme o art. 1º, caput, da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes” – grifei. (TJES – Apelação/Remessa Necessária 0012292-19.2018.8.08.0038 – 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiefer – publ. DJe 17/11/2021).

Em situação análoga à dos presentes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, decidiu no seguinte sentido, mutatis mutandis:

“
...verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento), relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis...” – grifei. (TJES – Apelação Cível 0013836-18.2013.8.08.0038 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca – publ. DJe 10/02/2022).

Desta feita, pelas razões demonstradas, não há que o cálculo ser feito em cima da rubrica subsídio mas, sim, utilizando como base apenas o montante de onde foi efetuado o desconto da contribuição – seja soldo, seja provento pessoal militar.

Como há nos autos comprovante de que o Exequente já recebeu o pecúlio-resgate que lhe era devido, em valor condizente com a base de cálculo propícia – fls. 64 dos autos, não há mais o que receber.

(...)”

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência dest
e

Egrégio Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É plenamente viável a comprovação da quitação da obrigação em sede de cumprimento de sentença.

2.
A sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada
.

3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

(TJES, Classe:
Agravo de instrumento
, 5012565-43.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL , Data:
03
.03.2024
)

P
or fim,
e
m sua irresignação recursal, sustenta
a
Agravante que o MMº. Juiz de Direito
a quo
não poderia ter revisto
de ofício
o valor das astreintes sobretudo porque
não houve insurgência sobre tal pela executada.

Malgrado seus judiciosos argumentos, e
considerando que o
beneficiário
já recebeu os valores calculados sobre o soldo,
conforme restou
demonstrado
nos autos,
descabe novo pagamento,
sob
pena de indevido enriquecimento sem causa em detrimento da Agravada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014),
podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado
.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023).

Destarte
, “
Segundo o art. 537 do CPC/2015 o valor da multa pode ser alterado ‘se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação’
” (REsp 1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017)” (AgInt no AREsp n. 1.270.492/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021).

Ante o exposto, conheço do presente recurso
de agravo de instrumento
e lhe
nego
provimento para manter o valor da multa processual anteriormente estabelecida pelo Juízo
a quo
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões